Tribunal: TJBA
Processo: 8081837-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
8081837-52.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

EMBARGANTE:
DANIEL DA CRUZ SOUZA

ADVOGADOS:
CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA – OAB/BA 65753 e CYNTHIA JAMILE NOGUEIRA SANTA ROSA – OAB/BA 65767

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sob nº
8081837-52.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
DANIEL DA CRUZ SOUZA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Salvador/BA,
data constante da assinatura eletrônica.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR